Tribunal: TJSP
Processo: 2008906-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais. Decisão que indeferiu a tutela pleiteada pelo autor. Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Autor que fez o depósito judicial da quantia envolvida no contrato de empréstimo consignado não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais. Decisão que indeferiu a tutela pleiteada pelo autor. Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Autor que fez o depósito judicial da quantia envolvida no contrato de empréstimo consignado não reconhecido. Decisão reformada para determinar que a agravada se abstenha de cobrar as parcelas referentes ao empréstimo discutido nos autos. Recurso provido.